Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. REJEITADA. ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O PROPRIETÁRIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a pagarem à autora o dano moral de R$6.000,00 (seis mil reais). Em seu recurso a parte recorrente sustenta em preliminar a necessidade de intervenção de terceiros e, por conseguinte, a extinção do feito sem mérito, visto a incompatibilidade da modalidade de denunciação à lide com os preceitos do juizado especial. Subsidiariamente ventila que deve ser considerado a apreciação do litisconsórcio necessário, para que o favorecido na operação integre o polo passivo da demanda. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito, porquanto a parte recorrente figura no contrato de financiamento somente como agente financeiro. Ressalta que a culpa foi exclusiva de terceiros, não havendo que se falar em indenização moral, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito. Postula a improcedência do pedido e, de modo secundário, a redução do valor fixado de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21005666 e 21005666). Contrarrazões apresentadas (ID 21005671).
III. Nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Assim, não há que se falar em extinção do feito. Preliminar rejeitada.
IV. Igualmente, mostra-se desnecessária o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão. Preliminar rejeitada
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Em análise do conjunto probatório, observa-se que assinatura aposta no campo Assinatura do Proprietário (vendedor), no DUT (id ID 63984220 - Pág. 5 e ID 71140705 - Pág. 1), é visivelmente grosseira a falsificação quando confrontada com a assinatura constante do documento pessoal da parte recorrida (id 21005661).
VII. No caso em apreço, caberia à instituição financeira, ora recorrente, demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato firmado com o Sr. Flavio Jose Massi (ID 21005432), do qual originou o gravame impugnado pela parte recorrida, foi realizado com o conhecimento desta.
VIII. Todavia, verifica-se que o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a licitude da relação jurídica contratual firmada com o Sr. Flavio Jose Massi, a legitimar a anotação do gravame no veículo de propriedade da parte recorrida. Não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, II, do CPC).
IX. No mais, em consonância com os documentos coligidos aos autos, não remanesce dúvida de que o cancelamento do gravame fiduciário ocorreu somente em março de 2020 (21005432 - Pág. 9), decorrendo mais de dois anos da celebração do contrato fraudulento (id 21005432 - Pág. 2) e cinco meses da comunicação da parte recorrida acerca da irregularidade do gravame (ID 21005418 - Pág. 3).
X. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Artigo 14, do CDC).
XI. Assim, a anotação irregular do gravame, posto que originado de contratação fraudulenta, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, inciso II do CDC). Nesse sentido, Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
XII. Diante do exposto, comprovada a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, quais sejam a conduta ilícita da parte recorrente, o dano e o nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade pela reparação dos danos.
XIII. Finalmente, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
XIV. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.